Tribunal: TJSP
Processo: 3001815-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão de Dependente
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
IAMSPE. Tutela antecipada. Servidora pública estadual que pleiteia inclusão de seus genitores como agregados. Requerimento administrativo indeferido por não ter sido observado o prazo legal de 180 após a posse (art. 7o, § 6o, do Decreto-Lei no 257/1970). Elementos dos autos insuficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, situação excepcional que justifique a pretendida inclusão

Ementa:
IAMSPE. Tutela antecipada. Servidora pública estadual que pleiteia inclusão de seus genitores como agregados. Requerimento administrativo indeferido por não ter sido observado o prazo legal de 180 após a posse (art. 7o, § 6o, do Decreto-Lei no 257/1970). Elementos dos autos insuficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, situação excepcional que justifique a pretendida inclusão extemporânea. Risco de dano reverso. Circunstâncias que justificam o indeferimento, sem prejuízo de futuro reexame de seu cabimento. Medida deferida pela decisão agravada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001815-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO
DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSP, é agravada SILVIA ELISABETH DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001815-83.2020.8.26.0000 -Voto no 311-20
2
VOTO No 311/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001815-83.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL - IAMSPE
AGRAVADA: SILVIA ELISABETH DA SILVEIRA
JUÍZA: PAULA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS NAVARRO
IAMSPE. Tutela antecipada. Servidora pública estadual que
pleiteia inclusão de seus genitores como agregados. Requerimento
administrativo indeferido por não ter sido observado o prazo legal
de 180 após a posse (art. 7o, § 6o, do Decreto-Lei no 257/1970).
Elementos dos autos insuficientes para demonstrar, em sede de
cognição sumária, situação excepcional que justifique a pretendida
inclusão extemporânea. Risco de dano reverso. Circunstâncias que
justificam o indeferimento, sem prejuízo de futuro reexame de seu
cabimento. Medida deferida pela decisão agravada. Agravo
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que,
nos autos de ação ajuizada em face da agravante, deferiu pedido de tutela de
urgência para determinar-lhe que proceda à inclusão dos genitores da agravada
como seus agregados (fl. 37 dos autos de origem).
A agravante argumenta que a decisão foi contra legem, pois a
agravada não apresentou requerimento para inscrição de seus genitores no prazo de
180 dias estabelecido no art. 7o, § 6o, do Decreto-Lei no 257/1970, com a redação
dada pela Lei no 11.125/2002. Sustenta que o referido prazo para inscrição de
agregados como beneficiários viabiliza a necessária reserva de recursos
orçamentários. A inscrição a qualquer tempo afasta a previsibilidade financeira e
põe em risco a sustentabilidade da rede de atendimento. Pede o provimento do
agravo para que a tutela seja revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001815-83.2020.8.26.0000 -Voto no 311-20
3
Recurso processado com efeito suspensivo (fl. 14/15), veio aos
autos a contraminuta de fls. 22/35.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A
Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág. 143/145), a
antecipação da tutela, entre outros requisitos, deve estar fundada em um juízo de
probabilidade do direito alegado pelo autor. Pondera, também, quanto às duas
situações previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil de 1973,
o seguinte: “A Primeira delas sugere o requisito do periculum in mora,
ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside no fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação (art. 273, inc. I). As realidades angustiosas que o
processo revela impõem que esse dano assim temido não se limite aos casos em que
o direito possa perder a possibilidade de realizar-se pois os riscos dessa ordem são
satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar em conta
as necessidades do litigante, privado de bem que a que provavelmente tem direito e
sendo impedido de obtê-lo desde logo. A necessidade de servir-se do processo para
obter a satisfação de um direito não deve reverter a dano de quem não pode ter o seu
direito satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No juízo equilibrado a ser
feito para evitar a transferência para o réu dos problemas do autor, o juiz levará em
conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de direitos daquele, porque não
lhe é lícito despir um santo para vestir outro. O grau de probabilidade de existência
do direito do autor há de influir nesse juízo certamente.” (pág. 145). Tal
ensinamento, embora diga respeito ao art. 273 do CPC/73, aplica-se perfeitamente
ao art. 300 do CPC/15, que exige, para a concessão da tutela de urgência, a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001815-83.2020.8.26.0000 -Voto no 311-20
4
processo”.
No caso concreto, não está presente a probabilidade do direito
alegado a que se refere o ilustre jurista. Não existem elementos suficientes para, em
sede de cognição sumária, infirmar a presunção de legitimidade de que gozam os
atos administrativos. Não é possível, nesta fase do procedimento, considerar
presentes os requisitos legais necessários à inclusão extemporânea de beneficiários
do IAMSPE, o que se admite apenas em situações excepcionais, nos termos da
jurisprudência desta Corte. A esse respeito, cabe mencionar, entre outros
precedentes, a Apelação no 1048773-07.2017.8.26.0053, j. 29.04.2019, v.u., de que
fui relator.
Além disso, consideradas as consequências práticas da antecipação
de tutela para inclusão de agregados de maneira extemporânea, fica evidente a
existência de risco de dano reverso à viabilidade econômica da autarquia, o que
possivelmente acabaria por afetar o atendimento de todos os seus beneficiários.
Mais uma razão, portanto, a impedir a concessão da medida.
O agravo deve ser provido para que a tutela de urgência seja
revogada, sem prejuízo, evidentemente, de que o amadurecimento da discussão
possa levar à sua ulterior concessão.
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo, para revogar a tutela de
urgência.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR